Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003020-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), JOAO LOPES DE SOUZA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como JOAO LOPES DE SOUZA - CPF: 029.627.569-72 (EMBARGANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela rejeição de todas.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003020-91.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOÃO LOPES DE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO LOPES DE SOUZA contra o acórdão Id. 353553876 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000726-79.2010.8.11.0021 promovido em face do ora Embargado, homologou o cálculo apresentado no laudo pericial.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto: (i) ao valor base que deve servir de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios; (ii) às alegações de preclusão e coisa julgada diante da impossibilidade de rediscussão dos parâmetros fixados pelo acórdão na fase de liquidação e (iii) à aplicação do Tema 677/STJ.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 357942355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO LOPES DE SOUZA contra o acórdão Id. 353553876 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000726-79.2010.8.11.0021 promovido em face do ora Embargado, homologou o cálculo apresentado no laudo pericial.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado no acórdão que sendo possível a verificação do proveito econômico obtido pela instituição financeira, qual seja, a diferença entre o valor pleiteado e o devido, não há falar em fixação de honorários advocatícios segundo o critério subsidiário da equidade, em consonância com o Tema 1.076/STJ.

Como bem pontuado nas contrarrazões recursais, “
O v. acórdão consignou, de forma direta, que a fixação por equidade é incabível quando o proveito econômico é mensurável e que, na hipótese, o proveito econômico obtido pelo agravado corresponde à diferença entre o valor pretendido na execução e o valor efetivamente devido apurado pela perícia
”, inexistindo qualquer omissão no ponto.

Do mesmo modo, foi anotado no julgado que este Sodalício não fixou a correção monetária praticada pela instituição financeira, que deveria ser apurada em liquidação de sentença, e que a presunção de veracidade estabelecida no art. 359 do CPC/73 é de ordem relativa, podendo ser elidida pelas circunstâncias e demais elementos do caso concreto, de forma que, tornando-se possível na fase liquidatória a apuração do efetivo índice de correção aplicado pela apresentação das planilhas Slip/Xer, descabida a pretensão do Embargante de pretender aplicar regra decorrente de presunção relativa o que, como corolário lógico, implica na rejeição das teses por eles suscitadas para reforma do
decisum
, inexistindo qualquer omissão.

Mais uma vez, como pontuado nas contrarrazões recursais:

“(...)
o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão nuclear que dá resposta direta à tese de ofensa à coisa julgada: a presunção do art. 359 do CPC/1973 é relativa e, portanto, não cristaliza de forma absoluta um cenário fático imutável para toda e qualquer fase processual; ao contrário, pode ser elidida por prova idônea produzida em momento posterior, especialmente quando a documentação é apresentada e permite apurar os índices efetivamente aplicados.

(...)

Essa premissa, fixada pelo colegiado, é logicamente incompatível com a construção do embargante de que haveria “vedação” a qualquer consideração de elementos probatórios e documentais na fase liquidatória, sob pena de “modificação do acórdão do TJMT”.

Na realidade, ao afirmar a relatividade da presunção e a possibilidade de elisão por prova, o Tribunal assentou que a atuação do juízo na liquidação não alterou o título, mas o executou fielmente, apurando o quantum conforme os critérios do julgado, a partir de prova técnica possível e idônea. O v. acórdão, inclusive, delimitou o ponto ao registrar, de forma expressa, que a presunção do art. 359 não impõe a adoção automática de índices indicados pelo exequente: “a presunção do art. 359 do CPC/73 possui natureza relativa” e, por isso, não obriga a homologação do cálculo “diverso” pretendido pelo recorrente
”.

Por derradeiro, foi esclarecido no julgado que a aplicação do Tema 677/STJ deve respeitar o princípio
tempus regit actum
, protegendo depósitos feitos antes da nova tese, como forma de garantir a segurança jurídica e evitar premiar aquele que abusa de seu direito de executar, não se verificando qualquer omissão no ponto.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026